Tribunal: TJDFT
Processo: 0743562-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743562-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: OTÁVIO DOS ANJOS RIBEIRO PACIENTE: RAÍSSA THAYNA OLIVEIRA RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Diante das informações prestadas (fls. 35/36 e 76/77), intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a autoridade apontada como coatora, conforme prevê os artigos 654, §1o, alínea “a” e 662, ambos do Código de Processo Penal e promova a correta instrução do feito, uma vez que o presente habeas corpus veio desacompanhado da decisão resistida e demais documentos que comprovam o alegado constrangimento ilegal relativo à paciente. Após, à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 28 de fevereiro de 2023 14:06:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora